Tribunal: TJES
Processo: 5019273-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019273-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MITRA DIOCESANA DE COLATINA

AGRAVADO: INTEGRA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019273-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MITRA DIOCESANA DE COLATINA

AGRAVADA: INTEGRA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA), INFOJUD E SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS APÓS DECURSO DE TEMPO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREMATURIDADE. SREI. ACESSO DIRETO PELA PARTE. CNIB. MEDIDA ATÍPICA SUBSIDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedidos de realização de diligências de busca patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), INFOJUD, SREI, CNIB e SERASAJUD, e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, §1º, do CPC, sob o argumento de ausência de indicação de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SERASAJUD depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais; (ii) estabelecer se é cabível a renovação das buscas patrimoniais após o decurso de lapso temporal relevante; (iii) determinar se a suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC, foi prematura; (iv) verificar a adequação do indeferimento das consultas via SREI e CNIB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução se processa no interesse do credor, incumbindo ao Judiciário assegurar meios eficazes para a satisfação do crédito, em observância aos princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional.

4. Os sistemas SISBAJUD e INFOJUD constituem instrumentos de investigação patrimonial, sendo desnecessário o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais ou a indicação de bens pelo credor para sua utilização, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é medida legítima e não configura quebra de sigilo bancário, por se limitar à reiteração automatizada de ordens de bloqueio, visando maior efetividade da execução.

6. O decurso de período superior a um ano desde a última tentativa de constrição patrimonial justifica a renovação das diligências, independentemente de comprovação de alteração na situação econômica do devedor.

7. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD constitui medida coercitiva legítima, prevista no art. 782, §3º, do CPC, e independe do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

8. A suspensão da execução com fundamento no art. 921 do CPC é prematura quando não esgotados os meios típicos de localização de bens, especialmente se previamente indeferidas diligências essenciais à efetividade da execução.

9. A consulta ao SREI pode ser realizada diretamente pela parte interessada, não demandando intervenção judicial, em observância aos princípios da eficiência e da cooperação processual.

10. A utilização da CNIB configura medida executiva atípica, de caráter subsidiário, admitida apenas após o esgotamento dos meios executivos típicos, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SERASAJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor. 2. O decurso de lapso temporal superior a um ano autoriza a renovação das diligências de busca patrimonial. 3. A suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC, é prematura quando não esgotados os meios típicos de localização de bens. 4. A consulta ao SREI prescinde de intervenção judicial quando acessível diretamente à parte. 5. A utilização da CNIB exige o prévio esgotamento dos meios executivos típicos, por se tratar de medida subsidiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 797, 782, §3º, 921, §1º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.067.366/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.571.886/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 30.11.2020; STJ, AREsp nº 2.863.618/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.09.2025; STJ, AREsp nº 2.702.711/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.04.2025; STJ, REsp nº 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024; TJES, AI nº 5002210-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.10.2024; TJES, AI nº 5006255-84.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Matos, j. 21.08.2023; TJES, AI nº 5006242-17.2025.8.08.0000, Relª. Desª. Paula Cheim Jorge, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), interposto por
MITRA DIOCESANA DE COLATINA
por meio do qual pretende ver reformada a decisão (ID 80515947) que, em sede de Ação de Cumprimento de Sentença (Nº 0000931-44.2016.8.08.0066) movida em face de
ÍNTEGRA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
, indeferiu os requerimentos de utilização das ferramentas de busca patrimonial SISBAJUD (modalidade "Teimosinha"), INFOJUD, SREI, CNIB e SERASAJUD, e, ato contínuo, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, §1º, do CPC .

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese: (i) o equívoco da decisão agravada ao indeferir as buscas eletrônicas sob o fundamento de que a parte não indica bens passíveis de penhora, argumentando que tais ferramentas são os meios oficiais de rastreamento patrimonial postos à disposição do Judiciário, sendo desnecessário o prévio apontamento do bem; (ii) que a suspensão da execução (art. 921, CPC) é prematura, pois só seria cabível após o esgotamento dos meios de busca de bens, o que não ocorreu, já que as principais diligências (SISBAJUD Teimosinha, INFOJUD, etc.) foram indeferidas; e (iii) a presença do
periculum in mora
, visto que a suspensão determinada acarreta o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para (1) afastar a ordem de suspensão do processo e (2) determinar o prosseguimento da execução com o deferimento das diligências requeridas na Petição ID 71504798 (SISBAJUD-Teimosinha, INFOJUD, SREI, CNIB e SERASAJUD).

Decisão de ID 16970164 deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para afastar a suspensão do feito e determinar o processamento das diligências via SISBAJUD (Teimosinha), INFOJUD e SERASAJUD, mantendo o indeferimento quanto ao SREI e à CNIB.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 19089179).

Segundo se depreende dos autos, o cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que indeferiu
in totum
as diligências eletrônicas requeridas pelo credor e, ato contínuo, suspendeu o curso da execução por ausência de bens penhoráveis.

A decisão hostilizada fundamentou o indeferimento sob o argumento de que a exequente não indicou bens passíveis de penhora, tampouco apresentou fundamentos pertinentes para as novas diligências.

Cinge-se a controvérsia a aferir a necessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas de busca, a razoabilidade da renovação das pesquisas após o decurso de tempo e a adequação da suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC.

É cediço que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), cabendo ao Judiciário, em observância ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC), prover os meios necessários à efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse passo, a fundamentação adotada no pronunciamento vergastado mostra-se contrário à própria finalidade dos sistemas de pesquisa judicial. Ferramentas como o SISBAJUD e o INFOJUD não são meros homologadores de bens já indicados pelo credor; são, por excelência, instrumentos de
investigação
patrimonial, destinados a localizar ativos que o devedor, porventura, tente ocultar.

Nessa linha de intelecção,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização desses sistemas prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.
III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

A análise detida dos autos de origem revela que a última (e infrutífera) tentativa de bloqueio via BACENJUD/SISBAJUD ocorreu em 22/01/2024. O pedido de renovação da medida, desta vez com a funcionalidade “Teimosinha”, foi protocolado em 24/06/2025, e a decisão agravada proferida em 13/10/2025.

Transcorreu, portanto, lapso temporal superior a 1 (um) ano, o que, por si só, justifica a renovação da diligência, conforme entendimento pacificado nesta Corte e nos Tribunais Superiores:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR AO PERÍODO DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - SICOOB contra decisão da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Sérgio Terra de Mendonça e outros, indeferiu pedido de renovação de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de suspensão do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é aferir se é cabível o deferimento de novo pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após a suspensão da execução e diante de decurso de tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 921, § 1º, do CPC, estabelece que a execução ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano. Portanto, considerando que a presente execução fora suspensa em 12/01/2018, por certo, o período de suspensão durou até 12/01/2019, de modo que, à data do requerimento formulado pela agravante, em 15/02/2023, a demanda nitidamente não mais se encontrava suspensa.
4. A suspensão suspensão da execução - não poderia ser utilizado como óbice para o indeferimento do pedido de consulta aos sistemas judiciais, o qual foi formulado após o período de 01 (um) ano. 5. O decurso de tempo entre a última consulta e o novo pedido, superior a quatro anos, é fator que, conforme jurisprudência consolidada, autoriza a renovação das consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em observância ao princípio da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O decurso de tempo superior a um ano entre a última consulta e a nova solicitação justifica a renovação das diligências de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sobretudo porque o pleito não foi formulado durante o período de suspensão da execução.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III e § 1º; CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003631-96.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006255-84.2023.8.08.0000, Rel. Desa Marianne Júdice de Matos, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.03.2021. (TJES; AI 5002210-03.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; data 03/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LIMITANDO A REALIZAÇÃO DA CONSULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca do tema, isto é, sobre a possibilidade de pedido de renovação de consulta aos sistemas de pesquisa on-line, constatei que o C. STJ “(...) possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) 2. Assim, o Tribunal da Cidadania admite a reiteração quando esta se mostrar razoável, fato este que poderá ser comprovado através da alteração na situação econômica do executado ou pelo decurso de tempo suficiente desde a pesquisa anterior. Inexiste exigência no sentido de que tais requisitos sejam comungados, até porque, conforme bem destacou a Magistrada de origem, não há previsão legal no sentido de limitar o uso da penhora on-line pelo sistema SISBAJUD a uma única vez. 3. Na hipótese dos autos, a douta Magistrada rejeitou o pedido, apresentado sob a premissa de que não foi comprovada alteração na situação econômica da parte devedora desde a última consulta realizada há mais de um ano.
4. Deve ser revisto o entendimento manifestado pela i. Magistrada, haja vista que muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida. 5. Assim, deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do crédito.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5006255-84.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Relª. Desª. Marianne Júdice de Matos; data 21/08/2023)

Quanto à modalidade “Teimosinha”, o STJ já pacificou que sua utilização não é,
per se
, ilegal, tratando-se de ferramenta legítima que visa dar maior efetividade à execução. Conforme precedente desta c. Segunda Câmara Cível, a “Teimosinha” é um aperfeiçoamento da ordem de bloqueio, não se confundindo com a quebra de sigilo bancário. Vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS.
INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora online por meio do sistema SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), sob o fundamento de ausência de esgotamento de outras diligências e da necessidade de proteção ao sigilo bancário e fiscal do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD configura medida legítima para busca e constrição de ativos financeiros em execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se a utilização dessa ferramenta implica quebra de sigilo bancário do executado ou se exige prévio esgotamento de outras diligências pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, permite a renovação periódica das ordens de bloqueio de ativos financeiros, de forma automatizada e limitada ao valor da execução, conferindo maior efetividade e celeridade à tutela executiva. A reiteração automática de ordens de bloqueio não configura quebra de sigilo bancário, pois não envolve acesso a dados sensíveis, extratos ou movimentações financeiras, restringindo-se à constrição de valores disponíveis em conta. A jurisprudência majoritária dos Tribunais reconhece a legitimidade da utilização da “teimosinha” sem a exigência de esgotamento de todas as demais diligências pelo exequente, em atenção aos princípios da economia processual e da efetividade da execução.
A proteção ao sigilo bancário (CF/1988, art. 5º, X) deve ser preservada em hipóteses de requisição de extratos e movimentações, mas não se aplica ao bloqueio de valores em cumprimento de decisão judicial regularmente fundamentada.
Demonstrado que o executado não quitou a dívida nem indicou bens à penhora, revela-se cabível o acolhimento do pedido de utilização da ferramenta “teimosinha” como meio legítimo e proporcional de busca patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento
: A utilização da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD constitui medida legítima e adequada para dar efetividade à execução, independentemente de esgotamento prévio de todas as diligências pelo exequente. A reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos não configura quebra de sigilo bancário, por não implicar acesso a dados de movimentação financeira do executado. A efetividade da execução deve prevalecer sobre a mera alegação de excesso ou desproporcionalidade, desde que respeitados os limites do crédito exequendo.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 797 e 835; AgInt no REsp 1.619.080/RJ (STJ).
Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0000881-87.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 02.03.2022; TJSP, AI nº 2164467-30.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 18.08.2021; TJMT, AI nº 1005677-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.06.2022; TJSP, AI nº 2232155-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 14.02.2023. (TJES; AI 5006242-17.2025.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Relª. Desª. Substª. Paula Cheim Jorge; data 15/10/2025)

Assim, afigura-se provável o direito do Agravante quanto ao deferimento das consultas via
SISBAJUD (Teimosinha)
e
INFOJUD
.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de inclusão do nome da executada via
SERASAJUD
. Tal medida encontra previsão expressa no art. 782, § 3º, do CPC, tratando-se de meio coercitivo legítimo que independe do esgotamento de outras diligências. A propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SISTEMA SERASAJUD.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no sistema serasajud e de utilização do sistema prevjud para obtenção de informações previdenciárias e trabalhistas junto ao INSS. O recurso objetiva a reforma da decisão para permitir o uso dos referidos sistemas como instrumentos de efetividade da execução. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes por meio do sistema serasajud, com base no art. 782, §3º, do CPC; (II) estabelecer se é legítima a utilização do sistema prevjud como meio de obtenção de informações previdenciárias e trabalhistas do executado para a localização de bens e rendimentos passíveis de penhora. III. Razões de decidir
o art. 782, §3º, do código de processo civil autoriza expressamente o juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, configurando-se medida coercitiva legítima e idônea à satisfação do crédito. O sistema serasajud, criado pelo CNJ, viabiliza a comunicação eletrônica entre o poder judiciário e a SERASA experian, permitindo a inclusão célere e segura do nome de devedores inadimplentes, sendo instrumento eficaz de coerção indireta ao cumprimento da obrigação.
O sistema prevjud, por sua vez, permite o acesso do judiciário a dados previdenciários e trabalhistas junto ao INSS, revelando- se meio legítimo e eficiente para a localização de rendas e bens do devedor, especialmente quando outras diligências se mostram infrutíferas.
A jurisprudência do TJMS, em consonância com o entendimento do STJ, reconhece que não é necessário o esgotamento prévio de outras medidas executivas para utilização de sistemas como serasajud, sisbajud, infojud e prevjud, os quais se destinam a garantir a efetividade da execução.
A mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias, admitida pelo irdr nº 1403693-36.2019.8.12.0000/50000 (TJMS), permite a constrição limitada de até 30% da remuneração do devedor, desde que preservada sua subsistência, reforçando a legitimidade das medidas de investigação patrimonial. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: O juiz pode determinar, a requerimento do exequente, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente por meio do sistema serasajud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. É legítima a utilização do sistema prevjud para obtenção de informações previdenciárias e trabalhistas do devedor, como forma de localizar rendimentos e bens passíveis de penhora, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, §3º; 833, IV; 1.003, §5º; 219, parágrafo único; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1.026 (RESP nº 1.814.310/RS e outros); TJMS, agravo de instrumento nº 1418141-38.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre raslan, j. 12.11.2024; TJMS, agravo de instrumento nº 1418139-68.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio cavassa de Almeida, j. 25.10.2024; TJMS, irdr nº 1403693-36.2019.8.12.0000/50000. (TJMS; AI 1415438-03.2025.8.12.0000; Dourados; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Rosa Baisch; DJMS 31/10/2025; Pág. 81)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de execução de título extrajudicial em que o exequente busca a satisfação de crédito no valor de R$ 1.730.170,94, oriundo de contratos de câmbio inadimplidos. O agravante pleiteou a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes do SerasaJud, conforme previsão do art. 517, cumulada com art. 782, §3º, do CPC. O pedido foi indeferido pelo juízo de primeira instância, resultando no presente agravo. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, via sistema SerasaJud, como forma de garantir a efetividade da execução. III. Razões de Decidir3.
O §3º do art. 782 do CPC permite que, a requerimento da parte, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. A inclusão visa dar publicidade à dívida e proteger terceiros de boa-fé, sendo uma medida que atende ao interesse do credor e da Justiça, conforme precedentes citados.
lV. Dispositivo e Tese5. Dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão dos nomes dos executados nos cadastros restritivos, via sistema SerasaJud. Tese de julgamento: 1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é uma medida que pode ser determinada pelo juiz a requerimento da parte, conforme art. 782, §3º, do CPC. 2. A medida visa garantir a efetividade da execução e a proteção de terceiros de boa-fé. Legislação Citada:CPC, art. 517, art. 782, §3º. Jurisprudência Citada:TJSP, Agravo de Instrumento 2085741-03.2025.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2130066-97.2024.8.26.0000, Rel. Hélio Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2024. (TJSP; Agravo de Instrumento 2158900-76.2025.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2025; Data de Registro: 28/10/2025) (TJSP; AI 2158900-76.2025.8.26.0000; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 28/10/2025)

Contudo, no tocante aos pedidos de consulta via
SREI
(Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e
CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), a decisão agravada deve ser mantida, ainda que por fundamentos diversos.

A consulta ao SREI é diligência que pode ser realizada diretamente pela própria parte exequente, mediante acesso público e online, não se justificando a movimentação da máquina judiciária para tal fim. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA PELA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial junto ao Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis (SREI) Nos autos da execução de título extrajudicial. 2. O magistrado de primeiro grau entendeu ser possível ao próprio credor realizar a consulta diretamente pelo site da Central Eletrônica de Registro de Imóveis (CRI-MG), sem necessidade de intervenção judicial. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação judicial de pesquisa de bens via SREI quando o próprio exequente possui acesso direto ao sistema mediante cadastro eletrônico, ou se a diligência deve ser realizada extrajudicialmente. III. Razões de decidir4.
A Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais (CRI-MG), integrante do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), permite consulta direta por qualquer usuário mediante prévio cadastro, possibilitando a pesquisa da ocorrência de CPF ou CNPJ em sua base de dados. 5. Não se justifica, portanto, a movimentação da máquina judiciária para realização de diligência que pode ser promovida pela própria parte, em observância aos princípios da eficiência e da cooperação processual (CPC, art. 6º). 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o acesso ao SREI não demanda intervenção judicial, sendo dever do credor diligenciar na localização de bens penhoráveis, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas quando o acesso depender de requisição judicial, o que não é o caso.
lV. Dispositivo e tese7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É incabível a requisição judicial de pesquisa via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) Quando a consulta puder ser realizada diretamente pela parte mediante cadastro eletrônico, por não depender de intervenção judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 797 e 835. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-CV nº 1.0000.22.238794-6/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 01.03.2023; TJMG, Agravo de Instrumento-CV nº 1.0000.22.273882-5/001, Rel. Des. João Câncio, 18ª Câmara Cível, j. 14.02.2023; TJMG, Agravo de Instrumento-CV nº 1.0000.22.297478-4/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 08.03.2023. (TJMG; AI 1181004-42.2025.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Juiz Christian Gomes Lima; Julg. 30/10/2025; DJEMG 31/10/2025)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. REQUERIMENTO DE PESQUISA JUNTO AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA PELO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a suspensão da execução por um ano foi prematura diante das alegações do exequente; e (ii) estabelecer se o juízo de primeiro grau deveria ter deferido a pesquisa do imóvel pelo SREI em favor do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O artigo 921, III, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de um ano quando não forem encontrados bens penhoráveis do devedor, período no qual a prescrição também fica suspensa. 2. A execução foi ajuizada em 2011, e, desde então, o agravante não logrou êxito na localização de bens suficientes para satisfazer seu crédito, tampouco adotou providências eficazes para averbação da penhora sobre o imóvel indicado pelo próprio executado. 3.
O pedido de consulta ao SREI pelo juízo não se enquadra nas hipóteses que autorizam sua realização pelo magistrado, conforme regulamentação vigente. Sendo uma execução privada, cabia ao exequente diligenciar diretamente junto à Central Registradores de Imóveis, mediante pagamento dos emolumentos correspondentes.
4. A suspensão do processo não implica na extinção do direito do exequente, podendo a execução ser retomada caso sejam indicados novos bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão da execução nos termos do artigo 921, III, do CPC é medida cabível quando não há bens penhoráveis identificados, sem que isso implique prejuízo ao exequente. 2. A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser realizada diretamente pela parte interessada, não sendo necessária a intervenção judicial em execuções privadas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0058356-69.2020.8.16.0000; TJDF, AGI 07067.14-31.2021.8.07.0000; TJSP, AI 2224990-42.2020.8.26.0000. (TJES; Agravo de Instrumento 5017550-84.2024.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; data 08/04/2025)

Já a utilização da CNIB, conforme entendimento recente e consolidado do STJ, é medida executiva atípica (art. 139, IV, CPC) de caráter
subsidiário
. Sua decretação em demandas cíveis é admissível, desde que
exauridos os meios executivos típicos
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL.
LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE.
1. Ação de cumprimento de sentença arbitral.
2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é admissível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em demandas de natureza cível, de forma subsidiária, quando exauridos os meios executivos típicos.
Precedentes. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.863.618/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. 1. Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade.
2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.702.711/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/1º/2023 e concluso ao gabinete em 3/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução de título extrajudicial ajuizada por particular. 3. O art. 185-A do Código Tributário Nacional estabelece que "na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos". 4. Com fundamento nos art. 185-A do CTN e art. 30, III, da Lei 8.935/94, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) com a finalidade de receber e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto (Provimento 39/2014).
5. A partir da declaração de constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.941/DF, DJe 9/2/2023), bem como com amparo no princípio da efetividade da jurisdição (arts. 4º e 6º do CPC), as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos típicos, nos termos do REsp n. 1.963.178/SP, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023 e REsp n. 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19/9/2023.
6. No particular, deve ser mantido o acórdão estadual que, após o retorno negativo das diligências realizadas por meio dos Sistemas SisbaJud e RenaJud, determinou a indisponibilidade dos bens dos recorrentes via CNIB. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.141.068/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No caso, as principais ferramentas típicas (SISBAJUD-Teimosinha e INFOJUD) estão sendo deferidas nesta oportunidade, o que torna o pedido de CNIB, neste momento, prematuro.

Por fim, a suspensão do feito (art. 921, CPC) revela-se precipitada, pois pressupõe que não foram encontrados bens após o uso dos meios disponíveis, o que não ocorreu no caso em tela devido ao indeferimento prévio das buscas.

Ademais, a manutenção da suspensão acarretaria o risco de dano grave ao credor pela deflagração do prazo de prescrição intercorrente. Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, para permitir o prosseguimento da execução com as diligências adequadas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
MITRA DIOCESANA DE COLATINA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
i)

AFASTAR
a ordem de suspensão da execução (art. 921, CPC) determinada pela Decisão ID 80515947, por ser prematura;
ii)

DETERMINAR
o prosseguimento da execução em primeira instância, com o deferimento das seguintes diligências pleiteadas na Petição ID 71504798: a.
SISBAJUD
, na modalidade “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias; b.
INFOJUD
; c.
SERASAJUD
, para inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes (art. 782, §3º, CPC).
iii)

MANTER O INDEFERIMENTO
, por ora, das consultas via SREI (por ser diligência acessível diretamente à parte) e CNIB (por ser medida subsidiária e prematura, ante o não exaurimento das buscas típicas ora deferidas).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.